Tribunal: TJBA
Processo: 0510788-42.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510788-42.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GRAND POINT COMERCIO DE VEICULOS LTDA. e outros (3)

Advogado(s)
:
PEDRO ALMEIDA CASTRO, ARTHUR GABRIEL RAMOS BARATA LIMA, RUI CARLOS BARATA LIMA FILHO, ADRIANNE D ALMEIDA CORREIA, BRENO LIMA DOS SANTOS, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES, RAFAEL FERNANDES DE MELO LOPES, RICARDO LUIZ CUNHA

APELADO: ROTA PREMIUM VEICULOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL FERNANDES DE MELO LOPES, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES, RICARDO LUIZ CUNHA, ADRIANNE D ALMEIDA CORREIA, ARTHUR GABRIEL RAMOS BARATA LIMA, BRENO LIMA DOS SANTOS, PEDRO ALMEIDA CASTRO, RUI CARLOS BARATA LIMA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO NO CÂMBIO. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO E AVARIAS ESTÉTICAS. APELO DA AUTORA. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NESTA INSTÂNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. APELOS DAS FORNECEDORAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODA A CADEIA DE CONSUMO (CONCESSIONÁRIA E COMERCIANTE). INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 18 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO CORRETA DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 NA SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ GRAND POINT CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ ROTA PREMIUM CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação simultâneos interpostos em face de sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das Rés pelos vícios ocorridos no câmbio do bem e pela demora excessiva em seu reparo, bem como pelo surgimento de avarias estéticas no período em que a guarda do veículo recaiu sobre a concessionária técnica, determinando o desfazimento do negócio com devolução do valor da Tabela FIPE e arbitrando danos morais na ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões principais em discussão: (i) a admissibilidade do recurso autoral diante do não recolhimento das custas de preparo após o indeferimento da justiça gratuita; (ii) a aferição da legitimidade passiva e da responsabilidade solidária da loja vendedora e da concessionária prestadora da assistência técnica; (iii) a ocorrência de dano moral apto a amparar compensação civil diante dos percalços vivenciados pela consumidora; e (iv) a possibilidade de minoração do
quantum
estipulado em base na razoabilidade, (v) bem como a conformação da sentença às regras da Lei 14.905/2024 referentes aos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Indeferido o benefício da gratuidade da justiça e não havendo o consequente recolhimento no prazo deferido pelo juízo
ad quem
, é imperioso o reconhecimento da deserção, o que obsta o conhecimento do apelo manejado pela Autora.

4. No mérito, o CDC consagra a responsabilidade solidária e objetiva de todos os entes que integram a cadeia de consumo tornando ilegítimas as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelas empresas Rés.

5. No mais, configura-se o dano moral a via-crúcis imposta à consumidora que, além de ter o veículo avariado na rodovia por falha no câmbio, aguardou mais de trinta dias pela solução e recebeu o bem com falhas estéticas (arranhões e mossas)

6. Atentos à dúplice função da responsabilidade civil (compensatória e pedagógica), sem perder de mira a vedação do enriquecimento ilícito, impõe-se a redução da indenização fixada a título de danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que atende satisfatoriamente aos axiomas da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Por fim, a inovação trazida pela Lei nº 14.905/2024 ao art. 406 do Código Civil possui natureza eminentemente processual e material, devendo observar as regras de transição.

8. É irreparável a sentença que determinou a incidência de 1% de juros ao mês e INPC até 27/08/2024, determinando que, após tal marco, a correção obedeça rigorosamente a aplicação da taxa Selic deduzida do IPCA, afastando-se o pleito de aplicação retroativa formulado pela concessionária Apelante.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da Autora
NÃO CONHECIDO
, recurso da Ré Grand Point Comércio de Veículos Ltda.
CONHECIDO
e
NÃO PROVID,
recurso da Ré Rota Premium Veículos Ltda.
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, unicamente para minorar a indenização por dano moral ao importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Tese de julgamento:

1.

A falta de recolhimento do preparo recursal, mesmo após a intimação da parte cuja gratuidade pleiteada foi indeferida, atrai a incidência inarredável da pena de deserção.

2. Nas relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento (vendedora e assistência técnica) respondem de forma objetiva e solidária pelos vícios atinentes ao produto e ao serviço correlato.

3. A excessiva morosidade no reparo do veículo, atrelada à manifesta ofensa à qualidade do serviço prestado, dá azo à configuração de dano moral.

4. Impõe-se a redução do
quantum
indenizatório caso este desborde da razoabilidade e proporcionalidade estipuladas pela moldura do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único; 18; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024; CPC, arts. 85, § 11, 101, § 2º e 1.007.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 10223140251024001, Rel. Marco Antônio de Melo, j. 18/10/2022; TJ-MG - AC: 50354711920198130024, Rel. Desa. Mônica Libânio, j. 05/07/2023; TJ-MG - AI: 10000205385628001, Rel. Octávio de Almeida Neves, j. 23/09/2021; TJBA – Apelação nº 01780748320088050001, Terceira Câmara Cïvel Desa. Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, julgado publicado em 09/11/2022; TJBA – Apelação nº 05586013120178050001, Primeira Câmara Cível, Desa. Rel. Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, julgado publicado em 18/10/2021; TJSP - Embargos de Declaração nº 10535928020228260224, 33ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Sá Moreira de Oliveira, j. 21/01/2025; TJMG - Embargos de Declaração nº 38363684720248130000, 17
a
Câmara Cível, Des(a). Rel. Baeta Neves, j. 18/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0510788-42.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelantes
MARINEIDE DANTAS CANÁRIO PEREIRA
,
GRAND POINT COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
. e
ROTA PREMIUM VEÍCULOS LTDA
., e como Apelados
JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do apelo da Autora,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de Grand Point Comércio de Veículos Ltda. e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Rota Premium Veículos Ltda., nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA